Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.

3. Recurso conhecido e desprovido.